Tribunal: TJDFT
Processo: 0705058-42.2022.8.07.0020
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2023-02-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR1 Gabinete do Juiz de Direito Flavio Fernando Almeida da Fonseca Número do processo: 0705058-42.2022.8.07.0020 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: LR - COMERCIO E SERVICOS DE PISOS E COMPLEMENTOS LTDA RECORRIDO: ANA MARIA ALVES SA DECISÃO Trata-se de Recurso Inominado interposto por LR – COMERCIO E SERVICOS DE PISOS E COMPLEMENTOS LTDA. Nos termos do Enunciado 80, do FONAJE: “O recurso inominado será julgado deserto quando não houver o recolhimento integral do preparo e sua respectiva comprovação pela parte, no prazo de 48 horas, não admitida a COMPLEMENTAÇÃO intempestiva (art. 42, § 1o, da Lei 9.099/1995)”. Na ocasião da interposição do recurso inominado a parte recorrente juntou aos autos apenas a guia e respectivo pagamento do preparo recursal (no valor de R$ 20,01 – IDs 42256299-42256300), deixando de apresentar a guia e comprovante do adimplemento das custas (que possui valor variável, calculado sobre o valor da causa). Assim, foi proferida a decisão ID 42764294 oportunizando que a parte recorrente comprovasse que também havia efetuado o recolhimento das custas dentro daquele prazo de 48 horas da interposição do recurso, sob pena de deserção. Todavia, permaneceu inerte. A admissibilidade do Recurso Inominado sujeita-se ao integral recolhimento das duas guias relativas às despesas processuais, e, no sistema dos Juizados Especiais, há regime próprio para o seu pagamento (art. 42, § 1o, da Lei 9.099/95, c/c art. 29, inc. I, e art. 31 do RITR), o qual dispõe que deverá ser efetivado nas 48 horas seguintes à interposição do recurso, independentemente de intimação. Cabe destacar que não há falar em reabertura do prazo para a complementação do preparo recursal, ante a inaplicabilidade do art. 1.007 do CPC/2015 nos Juizados Especiais (Enunciado 168 do FONAJE). Isso porque não há lacuna ou omissão na lei expressa e o regramento disposto em lei especial afasta a aplicação da norma geral, sob pena de contrariar as regras e princípios próprios em que se assenta o sistema dos Juizados Especiais. Ante o exposto, reconheço a deserção do recurso inominado interposto, a culminar no seu não recebimento (CPC, Art. 932, III; RITR, Art. 11, V). Condeno a parte recorrente ao pagamento das custas processuais. Sem honorários advocatícios ante a ausência de contrarrazões. Preclusa esta decisão, baixe-se o processo à vara de origem. Int. Brasília/DF, 2 de fevereiro de 2023. Flávio Fernando Almeida da Fonseca Relator